Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-96.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001218-96.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GRAF - CPF: 002.294.321-82 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual, especialmente quando há requerimento expresso de produção de provas, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A restrição indevida à fase probatória compromete a regularidade do processo, notadamente quando a matéria demanda comprovação fática. Diante da violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS GRAF contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da
Ação Civil Pública n. 0001218-96.2017.8.11.0095
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na decisão recorrida, o magistrado confirmou a liminar anteriormente deferida, determinando a suspensão imediata de qualquer prática de desmatamento ou abertura de novas estradas na área em questão. Além disso, condenou o réu à obrigação de apresentar, no prazo de 90 dias, um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), devendo executar o cronograma de recuperação aprovado pelo órgão competente. Foi imposta também a recomposição da área de preservação permanente degradada, com a restauração da vegetação conforme as exigências ambientais.

O réu foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, fixada em R$ 60.000,00, diante do impacto ambiental negativo causado. Além disso, a sentença estabeleceu a incidência de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento das determinações judiciais, limitada ao prazo de 120 dias, com reversão dos valores ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Ainda, foi determinada a indenização por dano ambiental, fixada no valor de R$ 20.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 228.900,00, montante sujeito à correção monetária e juros moratórios.

O juízo de origem também determinou o embargo da área e a retirada forçada de todos os invasores e das estruturas irregulares instaladas na mata da “Fazenda Filizola”, incluindo casas, tendas e barracos, com acompanhamento do IBAMA e da SEMA. Além disso, foi ordenada a busca e apreensão de bens utilizados em ilícitos ambientais, tais como tratores, caminhões, correntes, motosserras e combustível, com apoio técnico dos referidos órgãos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita e alega cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide, além de alegar julgamento
ultra petita
. No mérito, argumenta que a multa diária não seria aplicável, pois a liminar foi cumprida, além de defender que não é possível a condenação cumulativa em danos materiais e obrigação de recuperar a área degradada. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral coletivo e a desproporcionalidade dos valores fixados para reparação material e moral.

Foram apresentadas contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se favoravelmente à concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, afastando a condenação ao pagamento da multa diária pelo descumprimento da liminar, bem como as determinações de retirada forçada dos invasores, busca e apreensão de bens utilizados nos ilícitos ambientais e embargo da área para o uso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos Graf contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que o condenou pela supressão irregular de 11,445 hectares de floresta nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente. A infração foi constatada por meio de fiscalização e laudos técnicos elaborados pelo IBAMA e pela SEMA.

O Ministério Público, ao ingressar com a ação, requereu liminarmente a suspensão imediata do desmatamento e a adoção de medidas emergenciais para conter os danos ambientais. O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido, proibindo novas intervenções na área e determinando que o réu apresentasse e executasse um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) no prazo de 60 dias. O descumprimento da decisão acarretaria multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 120 dias.

Além disso, foi designada audiência de conciliação e determinada a inversão do ônus da prova, impondo ao réu a obrigação de demonstrar que não realizou o desmatamento ilegal e que não ocupava irregularmente a área de preservação permanente.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, determinando a suspensão definitiva do desmatamento, a obrigação de recompor a vegetação afetada e a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 60.000,00. Também foi fixada a indenização por dano ambiental no montante de R$ 20.000,00 por hectare desmatado, totalizando R$ 228.900,00.

O Juízo ainda estabeleceu multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento e determinou o embargo da área degradada, com retirada de eventuais invasores e apreensão de equipamentos utilizados no desmatamento.

O apelante sustenta, em sede recursal, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não foi intimado para a produção das provas requeridas na contestação, bem como que lhe foi negado o contraditório em relação à juntada do Relatório Técnico da SEMA, constante às fls. 194/199 – Ref. 29 e fls. 367/384 – Ref. 58, além da manifestação do Ministério Público Estadual, às fls. 177/192 – Ref. 26.

Afirma que o magistrado proferiu a sentença sem realizar atos essenciais para a demonstração da matéria fática e jurídica que fundamentariam a improcedência do pedido inicial, destacando que requerera expressamente, de forma tempestiva, a produção de provas, incluindo depoimento das partes, oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos, conforme petição às fls. 236 (205/394 – Ref. 32).

Sustenta, ainda, que a decisão foi proferida sem a realização de audiência de instrução e sem a devida produção probatória, o que teria comprometido o direito de defesa. Argumenta, por fim, que, além da ausência de contraditório em relação aos documentos juntados aos autos, o Juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em favor do apelado, sem conceder à parte apelante a oportunidade de apresentar os elementos necessários para sua defesa.

O artigo 369 do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que fundamentam seus pedidos ou defesas, influindo eficazmente na convicção do juiz. No entanto, cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, determinar a produção daquelas que julgar necessárias à instrução do processo, conforme dispõe o artigo 370 do CPC, podendo indeferir diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias.

Todavia, essa prerrogativa judicial não pode restringir o direito de defesa da parte, sobretudo quando esta busca demonstrar um fato constitutivo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa. No caso em questão, o juiz decidiu de forma contrária ao pleito do recorrente, sem oportunizar-lhe a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Ministério Público fundamentou a ação em documentos como o Ofício 02052.000067/2016-30 da ESREG Alta Floresta/MT/IBAMA e o Auto de Infração nº 9085353, oriundos da Operação Onda Verde, que apurou a supressão de floresta nativa em área de preservação permanente.

No curso do processo, o recorrente pleiteou a produção de provas na contestação, mas sequer foi intimado para ratificar seu interesse, tendo a lide sido julgada antecipadamente sem a devida manifestação da parte.

Dessa forma, resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente não pôde se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, tampouco produzir provas testemunhal e pericial, fundamentais para demonstrar a nulidade e desproporcionalidade da multa aplicada. Questões ambientais como a presente não se limitam apenas a matéria de direito, exigindo análise probatória aprofundada para aferição da legalidade dos atos administrativos impugnados.

A ausência de apreciação do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a devida manifestação, configuram evidente violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal. Nessas circunstâncias, a dilação probatória mostra-se necessária, sendo indevido o julgamento antecipado quando há controvérsia sobre os fatos e necessidade de instrução probatória.

Esse entendimento é amplamente respaldado pela jurisprudência pátria, como se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes.

3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.

4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.

(REsp n. 1.603.035/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA

NECESSÁRIA

PROVIDAS.

1.

Trata-se

de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória.

3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO

DE

DEFESA

–

NULIDADE CONFIGURADA

–

SENTENÇA

ANULADA

– PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1. É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA

BEZERRA

RAMOS,

Data

de

Julgamento: 12/07/2021,

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO PÚBLICO

E

COLETIVO,

Data

de

Publicação: 06/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO

COMPETENTE

–

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM

PARA

PROSSEGUIMENTO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023)

Constata-se que o juiz julgou antecipadamente a lide, apesar do pedido expresso do apelante, em sede de contestação, para que o feito fosse devidamente instruído, com a realização de prova testemunhal e pericial, configurando, assim, evidente cerceamento de defesa.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença singular e determinar o retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025